Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO INGRESSAR NA VIA PRINCIPAL ATÉ PROVOCAR A INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO QUE ALI TRAFEGAVA: CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois desnecessária a realização de audiência de instrução (oitiva de única “testemunha”, na qualidade de informante) para o deslinde da questão, porquanto as provas objetivas são suficientes para formar a convicção motivada do magistrado, acerca da dinâmica do acidente. No mais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33 c/c CPC, art. 472).
II. Mérito:
A. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34).
B. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente/requerente (culpa exclusiva do requerido), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (fotos dos veículos e do local do acidente – ID. 25679393, pág.6/9 e ID. 25679385/86; croquis apresentados por ambas as partes – ID. 25679384 e ID. 25679393, pág.4; conversas via aplicativo “WhatsApp” – ID. 25679393, pág. 2/3) aponta que o recorrente, ao sair de uma via secundária (conforme delineado nos croquis apresentados), com a intenção de ingressar à via principal (Eixo Monumental), deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar a trajetória preferencial do veículo do requerido (FIAT PALIO WEEKEND) que ali trafegava regularmente, cujo motorista não teve tempo nem espaço para evitar o abalroamento da lateral anterior esquerda do seu veículo na quina anterior direita do FIAT FIORINO.
C. No mais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que seu veículo já teria ingressado na via principal e estaria devidamente alinhado “em sentido retilíneo e preferencial”, o que confirma a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, art. 373, II c/c CC, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 34). Por conseguinte, deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no automotor do requerido (pedido contraposto).
D. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerido/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto. Nesse passo, insubsistente a mera alegação de “avarias pré-existentes”.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).